Tribunal: TJPA
Processo: 0816383-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816383-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0816383-82.2025.8.14.0000. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTS. 298 E 168, § 1º, III, CP). PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADO. SALA DE ESTADO-MAIOR (ART. 7º, V, LEI 8.906/94). INSTALAÇÕES CONDIGNAS. SEPARAÇÃO DO CÁRCERE COMUM. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de
Habeas Corpus
(Nº 0816383-82.2025.8.14.0000) impetrado em favor do advogado ROBERTO FERREIRA ALMEIDA contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), questionando as condições de sua custódia na Unidade de Custódia Residual III (UCRIII). O Paciente responde a processo criminal pela suposta falsificação de documentos e apropriação indébita de valores de cliente falecida no exercício da profissão.

II. Questão em discussão

2. A impetração alega que o local onde o paciente se encontra não preenche os requisitos de Sala de Estado-Maior, tratando-se de cela em presídio de segurança máxima sem distinção dos presos comuns, e relata tratamento vexatório (corte de cabelo compulsório e precariedade sanitária). Busca-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 7º, V, do Estatuto da OAB.

III. Razões de decidir

3.
Instalações Condignas
: As informações oficiais e notas técnicas da SEAP demonstram que o paciente encontra-se em sala separada do convívio prisional comum, climatizada e dotada de instalações sanitárias adequadas, o que supre a exigência legal de Sala de Estado-Maior conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que não exige luxo, mas condições dignas e segregadas.

4.
Tratamento e Higiene
: O corte de cabelo segue protocolo de higiene e saúde padronizado (Portaria nº 108/04-GAB/SUSIPE), realizado com máquina e sem caráter vexatório. Há comprovação de atendimento multidisciplinar de saúde e assistência social ao preso.

IV. Julgamento e Tese

5. Ordem CONHECIDA e, no mérito, DENEGADA. Decisão unânime.

Tese

de Julgamento
: A disponibilização de instalações condignas, separadas do cárcere comum e com condições adequadas de salubridade e segurança, atende à prerrogativa profissional do advogado prevista no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94, afastando a necessidade de concessão de prisão domiciliar.

Dispositivo relevante citado:
art. 7º, V, da Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citado:
ADI 1.127
; STJ - HC: 759953 SP 2022/0235967-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela sua
denegação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816383-82.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000873-20.2025.8.27.2710

IMPETRANTE: MARCIA NEILA MOTA LIMA - OAB-PA 11886-B

PACIENTE: ROBERTO FERREIRA ALMEIDA

AUTORIDADE: Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
MÁRCIA NEILA MOTA LIMA
em favor de
ROBERTO FERREIRA ALMEIDA
, apontando como Autoridade Coatora o
Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP)
.

Consta da impetração que o Paciente, advogado regularmente inscrito na OAB, encontra-se custodiado na Unidade de Custódia Residual III (UCR III) do Centro de Progressão Penitenciária de Santa Izabel (CPJA), em virtude de prisão preventiva decretada no bojo de ação penal na qual é acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 298 (falsificação de documento particular) e 168, § 1º, III (apropriação indébita em razão de ofício), do Código Penal.

A Defesa alegou, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o fundamento de violação às prerrogativas profissionais, sustentando que o local onde o paciente se encontra não preenche os requisitos de
Sala de Estado-Maior
previstos no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94. Argumentou que a sala é uma "ficção jurídica" situada dentro de presídio de segurança máxima, sem separação efetiva dos presos comuns, com condições insalubres de higiene e alimentação, além de impor tratamento vexatório através de corte de cabelo compulsório. Pleiteou, assim, a substituição da custódia pela
prisão domiciliar
.

O pedido liminar foi indeferido em 20 de agosto de 2025, tendo a Autoridade Coatora prestado informações detalhadas, instruídas com Nota Técnica e relatórios, asseverando que o paciente se encontra em ambiente separado, climatizado e adequado às normas, bem como que os procedimentos de higiene seguem padrões regulamentares não vexatórios.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, sustentando que as informações e documentos técnicos demonstram que o paciente está recolhido em local que atende aos requisitos jurisprudenciais de Sala de Estado-Maior, com condições de segurança e salubridade, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

A concessão da prisão domiciliar a advogado, em substituição à custódia preventiva, não é automática. Ela depende da comprovação inequívoca da inexistência de Sala de Estado-Maior ou, na sua falta, de instalações condignas que se assemelhem a tal desiderato, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.127.

No caso em tela, a tese defensiva de que o paciente se encontra em "confinamento integral" misturado ao cárcere comum e em condições degradantes cai por terra diante do acervo probatório e das informações oficiais acostadas aos autos.

1. DA EXISTÊNCIA FÁTICA DE INSTALAÇÕES CONDIGNAS (SALA DE ESTADO-MAIOR)

A defesa argumenta que a Sala de Estado-Maior na UCRIII é inexistente faticamente. Contudo, as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) são diametralmente opostas e dotadas de fé pública.

A autoridade coatora, através do Ofício nº 1749/2025 e da Nota Técnica nº 163/2025, esclareceu que o paciente encontra-se recolhido em espaço que atende às prerrogativas legais. Conforme detalhado pela Diretoria de Execução Criminal, a sala configura-se como um ambiente apartado, destituído de grades semelhantes às celas comuns, e dotado de condições adequadas de higiene e segurança.

Não estamos diante de uma masmorra ou de uma cela comum superlotada. As informações oficiais dão conta de que o local possui estrutura própria, climatização e instalações sanitárias (vasos e chuveiros) suficientes para os ocupantes. A jurisprudência pátria, interpretando o art. 7º, V, da Lei 8.906/94, entende que a "Sala de Estado-Maior" não exige luxo ou mordomias de hotelaria, mas sim um ambiente salubre, seguro e separado do convívio com a massa carcerária comum — requisitos estes que, segundo os documentos oficiais, estão preenchidos no caso presente. (STJ - HC: 759953 SP 2022/0235967-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

2. DA HIGIENE, SAÚDE E O SUPOSTO TRATAMENTO VEXATÓRIO

A impetração alega que o corte de cabelo imposto ao paciente seria prova de tratamento vexatório e inexistência de prerrogativas. Todavia, a Administração Penitenciária esclareceu, de forma contundente no Ofício Interno n. 679/2025, que o corte de cabelo é realizado por questões de asseio e higiene, visando evitar a infestação de pragas, conforme previsto na Portaria nº 108/04-GAB/SUSIPE e na Lei de Execução Penal. Mais importante: o procedimento é feito com máquina (lâmina zero) e não raspagem compulsória vexatória, seguindo modelo de corte social e acatando, na medida do possível, a opinião da pessoa presa.

Ademais, o paciente não está abandonado à própria sorte. O Prontuário Carcerário-Biopsicossocial anexado aos autos comprova que ROBERTO ALMEIDA FERREIRA recebeu atendimento multidisciplinar desde sua entrada na unidade em 15/05/2025. Há registros expressos de atendimentos de enfermagem, serviço social (com contatos realizados com a esposa e irmão do paciente), psicologia e consultas médicas. O paciente faz uso de medicação prescrita, encontra-se consciente, orientado e com funções fisiológicas normais.

Tal quadro fático desmonta a narrativa de "precariedade alimentar e sanitária" ou "ausência de acesso efetivo à defesa e comunicação" alegada na inicial. O Estado está cumprindo seu dever de custódia, garantindo a integridade física e moral do preso, dentro dos parâmetros da legalidade.

3. DA GRAVIDADE DOS FATOS E A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO

Embora o objeto deste
writ
seja a condição da prisão, não se pode ignorar o contexto fático que ensejou a custódia. O paciente é acusado de crimes graves contra a administração da justiça e o patrimônio, envolvendo a falsificação de procuração de uma pessoa falecida (Sra. Adelina) para apropriação indébita de valores em acordo judicial.

A conduta imputada — um advogado que utiliza seu
múnus
público para, em tese, lesar idosos e o espólio de falecidos — revela um desapreço pela própria dignidade da advocacia que agora invoca. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a garantia da ordem pública encontra-se ameaçada pela gravidade da conduta e pela reiteração delitiva, havendo notícias de outros atos que atentam contra a dignidade da atividade profissional na Comarca.

A prerrogativa de Sala de Estado-Maior visa proteger a
função
do advogado, não garantir privilégios desmedidos ou impunidade. Tendo o Estado fornecido local segregado e condigno, cessa qualquer ilegalidade que justificasse a excepcionalíssima concessão de prisão domiciliar.

Diante do exposto, resta claro que a Secretaria de Administração Penitenciária logrou êxito em demonstrar que o paciente se encontra alocado em dependência separada do convívio prisional comum, com condições de salubridade, higiene e acompanhamento médico adequados, não havendo que se falar em descumprimento do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94.

A concessão de prisão domiciliar, neste cenário, representaria um privilégio injustificado, desvirtuando o instituto da Sala de Estado-Maior e colocando em risco a aplicação da lei penal e a ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
VOTO
pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo-se a custódia do paciente nas instalações atuais, que se mostram compatíveis com as prerrogativas de sua classe profissional.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/12/2025